Tribunal: CARF
Processo: 11065.723129/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
11065.723129/2014-65
ACÓRDÃO
3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PROVAS. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade
mencionará, dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. A
mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para
conferir o direito creditório ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.137, de 19 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11065.723127/2014-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723129/2014-65
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que foi deferido em parte (R$ 28.439,33) e
as compensações foram homologadas até o limite do crédito reconhecido, não remanescendo
saldo de crédito a ressarcir - Despacho Decisório no 1.080, de 13/11/2014, do Seort da Delegacia
de Novo Hamburgo/RS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE. NEGAÇÃO GERAL
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal não se admite a negação geral,
considerando-se não questionada a matéria a qual não tenha sido expressamente
contestada, pois a defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do direito creditório objeto de pedido de ressarcimento compete ao
sujeito passivo. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental
deve ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
comprovar.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. REINTEGRA.
O estabelecimento que exportar bens industrializados por terceiros, sob sua
encomenda, mediante a remessa de insumos, faz jus ao ressarcimento ou à
compensação dos valores referentes a custos tributários residuais existentes nas
suas cadeias de produção, desde que atendidas as demais condições normativas
expressas para o
REINTEGRA. NOTA FISCAL. ALTERAÇÃO. CÓDIGO CFOP.
A NF-e não pode sofrer qualquer alteração depois de autorizada pela SEFAZ, mas
a pessoa jurídica emitente pode (e deve) lançar uso da NF Complementar ou da
Carta de Correção Eletrônica (ou em papel) para regularização de erros em
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723129/2014-65
3
campos específicos, tal como no campo do CFOP, providência a qual não se logrou
comprovar, no presente caso.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde repisou os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade,
ressaltando que um equívoco no preenchimento das notas fiscais não pode afastar a substância do
fato efetivamente ocorrido (exportação de bens industrializados), uma vez que a operação foi
devidamente demonstrada através das notas fiscais que antecederam a exportação.
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e
passo a apreciar.
Mérito
A recorrente apresentou pedido de ressarcimento de crédito do Reintegra
(Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras) do período de apuração 1o trimestre de 2012 no valor de R$
28.740,51, obtido sob a base de cálculo de R$ 958.018,04.
A Fiscalização não confirmou parte dos créditos do Reintegra referentes a duas
notas fiscais, em virtude de possuírem o código CFOP 7102, atribuído às vendas
para exportação direta sem ter sofrido processo industrial pelo estabelecimento,
fato que contraria o artigo 2o, caput e §1o, da Lei no 12.546/2011 e também o
artigo 2o, caput e §1o, do Decreto no 7.633/2011.
A recorrente buscou demonstrar que houve um equívoco no preenchimento das
notas fiscais e, para comprovar, apresentou outras notas fiscais que antecederam
a exportação. Em sua defesa, alegou que houve envio de matérias-primas para
industrialização por encomenda, com retorno do produto que posteriormente
fora exportado. Que o CFOP correto é o 7101.
A Turma da julgadora da DRJ entendeu que a recorrente deveria ter utilizado
notas fiscais complementares ou carta de correção eletrônica, para regularização
dos erros cometidos, nos termos das instruções contidas no Portal da Nota Fiscal
Eletrônica, tópico “Correção, cancelamento e inutilização de NF-e”.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723129/2014-65
4
A importância da operação realizada pelo sujeito passivo deriva do próprio
regime. Para se ter direito ao ressarcimento previsto no regime, a pessoa jurídica
deve exportar bens por ela manufaturados e não efetuar a revenda de bens
manufaturado por terceiros.
Sobre o Reintegra, reproduzo trecho do voto condutor que explica o regime de
forma sucinta.
O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra) foi instituído
pela Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida
na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e foi regido por essa lei até
dezembro de 2013, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2013. Sua regulamentação deu-se por meio do Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011.
De acordo com a legislação citada, a pessoa jurídica produtora, que realize
exportação dos bens manufaturados constantes dos códigos da TIPI na relação
anexa ao citado Decreto (observado o limite dos insumos importados), pode apurar
valor a fim de se ressarcir do resíduo tributário existente na sua cadeia produtiva,
calculado mediante percentual (3%) sobre a receita decorrente da exportação de
bens por ela produzidos, assim entendida a receita como o valor da mercadoria no
local de embarque (exportação direta) ou o valor da NF de venda para Empresa
Comercial Exportadora (ECE), considerando-se exportação a venda direta ao
exterior ou a ECE, com o fim específico de exportação para o exterior (arts. 1o e 2o
da Lei no 12.546/2011; arts. 1o a 4o do Decreto no 7.633/2011).
Neste processo, está se discutindo se os bens que constam nas notas fiscais de
exportação no 26876 e 26961 foram manufaturados pela recorrente ou não.
Portanto, o cerne da questão diz respeito exclusivamente a questão probatória
Em virtude dos fatos narrados, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação/manifestação de
inconformidade. Temos conhecimento, também, que a regra fundamental do
sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da prova,
encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723129/2014-65
5
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está
expressamente atribuída para a autoridade Fiscal quando realiza o lançamento
tributário, para o sujeito passivo, quando formula pedido de repetição de
indébito/ressarcimento.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu
objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o
conhecimento da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que
se forma no espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse
fatos. A prova, então, consiste na convicção que as provas produzidas no processo
geram no espírito do julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo,
que se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato
e como indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva
ou negativa do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da
existência ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em
uma máxima probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da
ocorrência do fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide.
Mas não basta ter certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão
do fato esteja a mais próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes
para todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as
alegações relativas a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o
vocábulo prova vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto,
verdadeiro, segue-se que provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e
portanto condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não
aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. Não
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723129/2014-65
6
há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus, incorretos mendazes. As legações,
sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de prová-las, ou
seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é
fazer prevalecer a justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os
fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar convencido da sua
ocorrência
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e
segurança todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre
verossimilhança e probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a
aparência de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade
representativa de uma descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem
nenhuma relação com a veracidade da asserção, não surge como resultante do
esforço probatório, mas sim com referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a
crença na veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau
de fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de
prova disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos
postos à disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da
asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não
basta ter certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato
esteja a mais próxima possível da verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a
impossibilidade de conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser
perseguida como um relevante objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar
conclusões sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723129/2014-65
7
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo
que pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o
julgador encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em
tese, adquirindo a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um
fato quer dizer conhecê-lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios,
ou instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou
certificar-se de sua exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a
verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos
não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará
com base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade
julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela
dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Por fim, a recorrente alega que a verdade material deve prevalecer acima de
qualquer outro princípio. Ela não deixa de ter razão, desde que a verdade material
venha acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo deve
estar instruído com comprovantes do pagamento e com os demonstrativos dos
cálculos. Não se pode olvidar que esses demonstrativos, para servir de prova
cabal, indiscutível, na comprovação da base de cálculo de qualquer exação,
devem refletir a contabilidade fiscal do contribuinte e, para termos convicção que
ocorreu a materialização dos dados contábeis em tais demonstrativos, devemos
analisar seus livros comerciais.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o
caminhar para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos
processuais - essência de qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado,
presente no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento
administrativo das necessárias formalidades. Daí se dizer que no Processo
Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os princípios da verdade
material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade real, mas
preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Retornando ao caso em epígrafe, como bem mencionou pela decisão recorrida,
há um remédio previsto na legislação para o caso de erro e correção de nota-
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723129/2014-65
8
fiscal. As instruções dos procedimento estão no Portal da Nota Fiscal Eletrônica
(www.nfe.fazenda.gov.br)
Correção, cancelamento e inutilização de NF-e (6 questões)
(...)
Como serão solucionados os casos de erros cometidos na emissão de NF-e (há
previsão de NF-e complementar)? E erros mais simples como nome do cliente,
erro no endereço, erro no CFOP - como alterar o dado que ficou registrado na
base da SEFAZ?
(...)
Uma NF-e autorizada pela SEFAZ não pode ser mais modificada, mesmo que seja
para correção de erros de preenchimento. Ressalte-se que a NF-e tem existência
exclusivamente eletrônica e a autorização de uso da NF-e está vinculada ao
documento eletrônico original, de modo que qualquer alteração de conteúdo irá
invalidar a assinatura digital do referido documento e a respectiva autorização de
uso.
Importante destacar, entretanto, que se os erros forem detectados pelo emitente
antes da circulação da mercadoria, a NF-e poderá ser cancelada e ser então emitida
uma Nota Eletrônica com as correções necessárias. Há ainda a possibilidade de
emissão de NF-e complementar nas situações previstas na legislação. As hipóteses
de emissão de NF complementar são:
I - no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra
circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;
II - na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo
ao valor da operação constante na Nota Fiscal;
III - na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação,
ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do
imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;
IV - para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de
erro de cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer
no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal
original;
V - na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente à
mercadoria existente como estoque final;
VI - em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais de controle
fornecidos ao usuário pelas repartições do fisco federal ou estadual para aplicação
em seus produtos, desde que a emissão seja efetuada antes de qualquer
procedimento do fisco.
Qual o procedimento a ser adotado para a carta de correção, no caso de utilizar
NF-e?
Para os estabelecimentos emitentes de NF-e foi criado o serviço da Carta de
Correção Eletrônica (CC-e) e já está implantado em algumas Secretarias de Fazenda
e nas duas SEFAZ Virtuais da NF-e (SVAN e SVRS), o contribuinte deve se informar
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723129/2014-65
9
em seu estado sobre esta disponibilização. As especificações técnicas da Carta de
Correção Eletrônica (CC-e) estão definidas na Nota Técnica 2011.003 disponível
neste Portal. Nos estados em que a CC-e ainda não foi implantada, a empresa
emitente de NF-e poderá emitir Carta de Correção, em papel, conforme definido
através do Ajuste Sinief 01/07.
O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta
de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à
Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde que o erro não
esteja relacionado com:
1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo,
alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos
deverá ser utilizada NF-e Complementar);
2 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do
destinatário;
3 - a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.
(...)
É possível alterar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida?
Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e não poderá sofrer qualquer
alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura
digital. O emitente poderá:
· cancelar a NF-e, por meio da geração de um arquivo XML específico para isso. Da
mesma forma que a emissão de uma NF-e de circulação de mercadorias, o pedido
de cancelamento de NF-e também deverá ser autorizado pela SEFAZ. O leiaute do
arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado no Manual de
Integração do Contribuinte. Antes deve-se observar se o cancelamento atende a
legislação tributária vigente.
· emitir nota fiscal eletrônica complementar, ou uma nota fiscal eletrônica de
ajuste, conforme o caso. Antes deve observar se está de acordo com a legislação
tributária vigente.
· sanar erros em campos específicos da NF-e, por meio de Carta de Correção
Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda. Este serviço foi implantado
em algumas Secretarias de Fazenda e nas duas SEFAZ Virtuais da NF-e (SVAN e
SVRS), o contribuinte deve se informar em seu estado sobre esta disponibilização.
Nos estados em que a CC-e ainda não foi implantada a empresa emitente de NF-e
poderá emitir Carta de Correção, em papel, conforme definido através do Ajuste
Sinief 01/07. (destaques acrescidos)
Como se vê, uma NF-e não pode sofrer qualquer alteração depois de autorizada
pela SEFAZ, mas a pessoa jurídica emitente pode (e deve) lançar uso da NF
Complementar ou da Carta de Correção Eletrônica (ou em papel) para
regularização de erros em campos específicos, tal como no campo do CFOP,
providência a qual não se logrou comprovar, no presente caso.
Na minha visão, a recorrente deveria ter utilizado a Correção Eletrônica, ou em
papel, para sanar o erro no campo que continha o CFOP. Esse procedimento
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723129/2014-65
10
demonstraria de fato que houve a exportação de produtos por ela industrializado
e não a simples revenda, como também prevê seu objeto social.
O objeto social da recorrente.
Cláusula 2a
OBJETO SOCIAL
A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:
a)
indústria, comércio, importação e exportação de produtos químicos para
os setores coureiro, sucroalcooleiro, têxtil e alimentício;
b)
indústria e comércio de: couro, compósito de couro reconstituído e
assemelhados;
c)
indústria e comércio de produtos alimentícios;
d)
coleta de resíduos e materiais recuperáveis de origem industrial;
e)
tratamento, recuperação e reciclagem de aparas, resíduos e desperdícios
de couro e assemelhados, para a produção de matéria prima secundária;
f)
transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de
cargas em geral;
g)
transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de
cargas perigosas; e,
h)
locação de bens imóveis próprios.
Apresentação de uma tabela onde são mencionadas notas fiscais de aquisição de
mercadorias, de remessa para industrialização por encomenda e de retorno da
industrialização por encomenda, buscando fazer um liame com as notas fiscais
que contêm o CFOP 7102 –glosadas pela fiscalização - não demonstra de forma
peremptória que os produtos constantes naquelas notas (com CFOP 7102) são os
mesmos que foram industrializados por encomenda, para após serem exportados.
Não obstante, se fossem corrigidas as notas fiscais, conforme prevê a legislação,
não haveria dúvidas que os produtos exportados foram por ela industrializados.
Forte nestes breves argumentos, entendo que a recorrente não conseguiu provar,
por meios hábeis, que as notas fiscais de exportação no 26876 e no 26961 são
relativas a venda de produtos por ela manufaturados.

Sendo assim, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.139 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723129/2014-65
11

Fl. 309
DF CARF MF
Original